Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714296-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Rhanieric Gomes da Silva Helena Gomes de Godoi Agravado: Bruna Maria Chagas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rhanieric Gomes da Silva e Helena Gomes de Godoi contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0732395-68.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a parte executada apresenta sua impugnação, alegando excesso de execução, nos moldes do art. 525, V do CPC. Intimado, o exequente apresentou a sua resposta alegando que os valores apresentados no seu pedido inicial são corretos, pleiteando pelo o prosseguimento do feito. Eis o necessário, D E C I D O. Determina o § 4o, do art. 525 do CPC que “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso, verifico que a impugnação ora apresentada não cumpriu o requisito acima delineado, de forma que o pedido não deve ser apreciado. Neste sentido caminha este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CÁLCULOS DE SIMPLES ELABORAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA PLANILHA FORMULADA. APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando o feito originário de execução de cédula de crédito comercial, com valor certo e determinado plenamente exigível, desnecessária a apuração do débito em perícia contábil. Para tanto, bastará a formulação de simples cálculo aritmético no qual conste o valor principal do débito devidamente atualizado mediante incidência das verbas remuneratórias e moratórias estipuladas no contrato, corretamente discriminadas, com as limitações impostas em decisão proferida pelo c. STJ. 2. Ademais, o devedor não pode impugnar os cálculos efetuados pelo credor de forma genérica, sem discriminar os valores que entendem devidos. Isto é, conforme inteligência dos arts. 525, §4o, e 917, §3o do NCPC (CPC/73, arts. 475-L, §2o, e 739-A, §5o), cumpria a parte executada apresentar uma nova planilha discriminada com o quantum que entendia certo. 3. Na espécie, ressalvando que a apuração da dívida exequenda demandava meros cálculos aritméticos de simples elaboração, buscando os devedores impugnar os que foram apresentados pelo credor mediante argumentações genéricas, sem apontar, em nova planilha discriminada do débito, tanto o equívoco quanto os valores que entendiam corretos, mostra-se incabível a objeção em discussão, motivos pelo quais se nega provimento ao presente recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (Acórdão 971309, 20160020180138AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) (s.g.) Nesta senda, tenho que a irresignação apresentada pela parte executada não deve prosperar. Do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada pela parte executada, mantendo o valor do cumprimento de sentença apresentado pela parte exequente indene. Certificada a preclusão, cumpra-se na forma da Decisão de ID 58245650. I.” Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 16441320), em breve síntese, que a manifestação por ela articulada nos autos do processo principal indicou a quantificação da obrigação que entende lhe ser devida. Acrescenta que houve a prolação de decisão nos autos de processo diverso, interferindo nos autos do processo principal, sem que os recorridos tivessem a oportunidade de se manifestar a respeito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16441321). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da nulidade da decisão impugnada que, em tese, teria deixado de apreciar as questões suscitadas pelos devedores, ora recorrentes. Primeiro, é preciso esclarecer a ordem dos atos processuais respectivos para que a situação jurídica questionada possa, em seguida, ser devidamente solucionada. Helena Gomes de Godoi e Rhanieric Gomes da Silva, ora recorrentes, ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira e Bruna Maria Chagas. A sentença condenou os recorrentes ao pagamento de quantia certa aos réus. Apos o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a sentença, certificado aos 6 de junho de 2019, cada um dos credores deram início, sozinhos, às respectivas fases de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, a Egrégia Terceira Turma Cível, ao julgar o agravo de instrumento no 0718788-88.2019.8.07.0000, reconheceu a solidariedade ativa da obrigação e decidiu que o crédito objeto da fase de cumprimento de sentença em trâmite na Vara de origem foi constituído em favor da recorrida (Bruna Maria Chagas) e de Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira. Na ocasião, o acórdão foi assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE DOS CREDORES PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE NO RECEBIMENTO DO CRÉDITO. ART. 272 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, os recorrentes pretendem que um dos credores exija integralmente o crédito consubstanciado na sentença sem a participação do outro credor. 2. No caso, ao "reconhecer o débito dos requerentes no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em favor dos requeridos", o Juízo singular, ainda que sem mencionar expressamente, estabeleceu a solidariedade dos credores para exigir o adimplemento da obrigação. 3. Ressalte-se que apesar da ausência de menção expressa à solidariedade, a redação do dispositivo está de acordo com as práticas correntes no Judiciário. Diante da própria locução utilizada pelo Juízo singular, ao "reconhecer o débito (...) em favor dos requeridos", ficou revelada a constituição da solidariedade ativa em relação ao crédito. 4. O art. 272 do Código Civil enuncia de forma expressa a responsabilidade do credor que receber o pagamento integral diante dos demais credores, que podem exigir daquele a parte que lhes couber. Ademais, cumprirá ao Juízo que preside a relação jurídica processual deliberar a respeito da matéria no momento da eventual expedição de alvará de levantamento em favor de ambos os credores ou de apenas um deles. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1222020, 07187888820198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 27/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos autos da outra fase de cumprimento de sentença (autos do processo no 0717193-51.2019.8.07.0001) promovida por Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira, o Juízo singular determinou a penhora de ativo pertencente aos devedores, por meio do sistema informatizado Bacenjud, e ordenou o levantamento da quantia, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada credor, transladando a ordem para os autos do processo principal, que também tramita na 2a Vara Cível de Brasília-DF. Convém ressaltar ainda que os requerimentos de cumprimento de sentença, apesar de tramitarem em autos apartados, são conexos e devem ser objeto de deliberações judiciais coerentes, nos moldes do art. 55, § 3o, do CPC. Aliás, a conexão não gera necessariamente a reunião de autos de processos para trâmite em conjunto, exigindo-se apenas, frise-se, a prolação de decisões não conflitantes. Em relação ao débito a ser solvido pelos recorrentes, já houve decisão no sentido de que o valor devido será fracionado para que a satisfação do crédito respeite a parte devida a cada um dos credores, com a subsequente preservação da coerência entre as pretensões movidas de modo autônomo (agravo de instrumento no 0711650-36.2020.8.07.0000). Verifica-se, assim, que a outra fase de cumprimento de sentença, movida pelo segundo credor (Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira), tem seu curso em fase mais avançada em relação aos autos do processo principal, que deu origem à decisão ora impugnada. Naqueles autos, os devedores já se manifestaram a respeito da quantificação da obrigação, o Juízo competente penhorou ativo pertencente aos recorrentes e determinou a respectiva expedição de alvará de levantamento de numerário em favor dos devedores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Por essa razão, não há prejuízo na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos devedores nos autos do processo principal. Ainda que o Juízo singular tenha se furtado do exame detido das questões suscitadas pelos recorrentes na impugnação manejada nos autos do processo movido pela recorrida, o débito é um só e não comporta variações de questões passíveis de discussão apenas por estar sendo tratado em 2 (dois) autos distintos. Em outras palavras, as questões suscitadas pelos recorrentes já foram objeto de exame na outra fase de cumprimento de sentença, movida por Rodrigo Carlos de Oliveira Ferreira. Basta observar que o mesmo débito não pode receber quantificações diferentes em autos de processos distintos. No presente caso, deve ser verificado se a recorrida ofertará a quitação após o levantamento do numerário determinado nos autos da outra fase de cumprimento de sentença. Portanto, as alegações articuladas pelos recorrentes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada não gerou prejuízo aos credores. Logo, não há nulidade a ser declarada. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 2 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator